Tribunal: TJES
Processo: 5002063-16.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002063-16.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DECISÃO

Trata-se de ação ordinária para reconhecimento de nulidade de contratação c/c recebimento de depósito de FGTS ajuizada por LUIZ FERNANDO LIMA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, a parte autora postulou a condenação do Estado ao pagamento de FGTS em razão de suposta nulidade no contrato temporário firmado entre as partes. Os pedidos foram julgados improcedentes liminarmente devido ao reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal sobre o caso e por se tratar de verbas totalmente prescritas.

A parte autora apresentou recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por reconhecer a prescrição das parcelas/contratos anteriores à 06/07/2016, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 05/07/2021 e aplica-se a prescrição quinquenal à ação de cobrança de débito de FGTS contra a Fazenda Pública.

Em sede recursal, o autor/recorrente requereu a reforma da sentença sob o fundamento de que o prazo prescricional estava suspenso desde dezembro de 2018 em razão de ter sido instaurado procedimento administrativo.

Em decisão monocrática a Relatora desta Turma afastou a prescrição declarada na sentença objurgada, e determinou a suspensão do feito até decisão definitiva do STF acerca da ADI nº 5.090/DF.

O agravante apresentou o presente agravo interno em que requer a reforma da decisão monocrática a fim de que seja reconhecida a prescrição total das verbas pretendidas desde 15 de junho de 2018 e, consequentemente, confirmando-se a sentença de improcedência, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno requerendo que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que o presente recurso deve ser provido. Com efeito, restou demonstrado que de fato o requerimento administrativo foi feito após o escoamento do prazo prescricional, visto que conforme apresentado pela parte autora o último contrato entre as partes teve por termo final a data de 15 de junho de 2013. Como o prazo prescricional é de até 5 anos após o término do último contrato, todas as verbas pretendidas estavam prescritas em 15 de junho de 2018.

Assim, como o requerimento administrativo foi feito no dia 03 de dezembro de 2018, já havia escoado o prazo das verbas pretendidas, não podendo o requerimento suspender um prazo já esgotado.

Em razão dos fatos expostos, constato que a decisão monocrática deve ser anulada e a sentença deve ser mantida.

Pelos fundamentos que seguem da r. Sentença:

“A questão gira em torno do direito ou não da parte autora ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontra submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

O autor alega em sua exordial que manteve vínculo empregatício com o Estado do Espírito Santo,
pelos períodos entre 1977 e 2013
.

Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a ação de cobrança de débito de FGTS contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição
quinquenal
estabelecida no Decreto nº 20.910/32,
vejamos recentíssimas jurisprudências sobre o tema
:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - NULIDADE - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO E DO FGTS - STF - RE 765320 EM REPERCUSSÃO GERAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - O acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade; - É nula a contratação temporária sucessivamente prorrogada ou efetivada sem a devida observância das hipóteses legais previstas na legislação de regência; - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 765320, em Repercussão Geral reconhecida, reafirmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera, como efeitos jurídicos, apenas o pagamento do salário para o período da prestação do serviço, além do pagamento do FGTS; -
No que diz respeito à prescrição para requerimentos de FGTS perante entes públicos, deve-se aplicar o disposto no Decreto nº 20.910 (prazo prescricional de 05 anos), por ser uma regra especial, que prevalece sobre a previsão geral do prazo trintenário (art. 23, § 5º, Lei nº. 8.036/1990)
; - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Repercussão Geral - DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017), cujos embargos declaratórios foram julgados em 03/10/2019, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E; - Em relação aos juros de mora, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/0 9, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar a redação original do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, no percentual de 0,5% ao mês, até 29/06/2009, a partir de quando, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0394.10.001576-4/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 13/02/2020
, publicação da súmula em 18/02/2020) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1.
Em relação à Fazenda Pública deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso, entre a data de encerramento do contrato temporário e o ajuizamento da presente ação transcorreram mais de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito. 3. Inaplicabilidade do Tema 608 do STF. Precedentes. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70083343723, Terceira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Leonel Pires Ohlweiler,
Julgado em: 19-02-2020
) Destaquei

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.
3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/08/2018
, DJe 15/08/2018) Destaquei

Na mesma linha, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0036275-28.2010.8.08.0024 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADOR: LEONARDO CARVALHO DA SILVA RECORRIDA/RECORRENTE: JUSLENE XAVIER DA SILVA ADVOGADO: PATRICK LEMOS ANGELETE MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA. EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal.
A partir da modulação dos efeitos da decisão (ex nunc), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Juslene Xavier da Silva, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicada a remessa necessária. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 04/02/2020
, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020) Destaquei

Apelação Cível nº 0029685-64.2012.8.08.0024 Apelantes: Clemilda Jacinta Binda e outros Apelados: Detran ES e IPAJM Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 200/01. DIREITO DE FUNDO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2. Quanto à natureza do ato que permite o enquadramento ou reenquadramento funcional, a jurisprudência pátria é firme ao sedimentar que tal configura ato único de efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo, tendo em vista que o direito de fundo é o próprio enquadramento e não os seus efeitos. Precedentes. 3. Considerando que a Lei Complementar nº 200 é de 2001 e que a presente ação, cuja pretensão é o enquadramento funcional a fim de se obter as consequentes vantagens financeiras, somente fora proposta em 2012, correta a sentença que reconheceu a respectiva prescrição, eis que ultrapassado o respectivo prazo quinquenal. 4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, ES, 10 de dezembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120288063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 10/12/2019
, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020) Destaquei

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 05/07/2021, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas/contratos anteriores a 06/07/2016.

Em assim sendo e considerando que nestes autos o pedido refere-se a cobrança de contratos celebrados entre o período de 1977 e 2013, é cristalino que todos já foram alcançados pela prescrição.

Nesta esteira, o artigo 332, § 1º do CPC prevê que, verificada a ocorrência de prescrição, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, senão vejamos:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(...)

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Ademais, o julgamento
prima facie
do mérito nesses casos é permitido também em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais.

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, nos termos do art. 332, § 1º do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do direito pleiteado pela parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9099/95.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei nº 12.153/09.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após arquivem-se com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.”

Logo, no presente caso, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal e dado que o término do último contrato foi dia 15/06/2013, o prazo escoou no dia 15/06/2018. Assim, estão prescritas as verbas de FGTS pleiteadas pela parte autora.

Por todo exposto, conheço do recurso interposto e no mérito dou-lhe provimento para anular a decisão monocrática atacada e voltar a vigorar a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.